Tribunal: TJBA
Processo: 8116636-60.2021.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão julgador: ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-25
Data de publicação: 2026-02-25

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8116636-60.2021.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: KAREN FERNANDES LOPES DE CARVALHO e outros

Advogado(s)
:
DANILO TORRES DE QUEIROZ, DANIELA CABETTE DE ANDRADE FERNANDES

APELADO: UNIME - UNIAO METROPOLITANA PARA O DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO E CULTURA LTDA. e outros

Advogado(s)
:
DANIELA CABETTE DE ANDRADE FERNANDES, DANILO TORRES DE QUEIROZ

A2

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR E CONTRATUAL. EDUCAÇÃO SUPERIOR. REAJUSTE DE MENSALIDADE UNIVERSITÁRIA. PROGRAMA FIES. COBRANÇA DE DIFERENÇA ENTRE VALOR DA SEMESTRALIDADE E TETO DO FINANCIAMENTO. LEGALIDADE. DANOS MORAIS. INEXISTÊNCIA. IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS INICIAIS. PROVIMENTO DO RECURSO DA INSTITUIÇÃO DE ENSINO E IMPROVIMENTO DO RECURSO DA ALUNA.

I. Caso em exame: Apelações simultâneas interpostas por KAREN FERNANDES LOPES DE CARVALHO e pela UNIME - UNIÃO METROPOLITANA PARA O DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO E CULTURA LTDA., contra sentença proferida pelo Juízo da 12ª Vara de Relações de Consumo de Salvador/BA que julgou parcialmente procedente ação revisional para declarar a abusividade no reajuste da semestralidade do curso de medicina, fixar novo índice de correção e condenar a ré ao pagamento de R$ 3.000,00 a título de danos morais.

II. Questão em discussão: A controvérsia gira em torno da legalidade da cobrança de valor residual decorrente da diferença entre a semestralidade contratada e o teto de financiamento fixado pelo FIES, e da existência ou não de prática abusiva capaz de ensejar a revisão contratual e a responsabilização civil da instituição de ensino.

III. Razões de decidir: A discrepância entre os valores pagos pela aluna em semestres subsequentes decorre da limitação imposta pelo FIES quanto ao teto de financiamento, não representando reajuste abusivo por parte da instituição. Os contratos educacionais firmados previam expressamente a responsabilidade do aluno pelo pagamento da diferença entre o valor integral da semestralidade e o montante financiado pelo FIES. Não configurada conduta ilícita ou abusiva, afasta-se o dever de indenizar por danos morais. Inexistente ilegalidade na cobrança, prejudicadas as pretensões recursais da aluna relativas à devolução em dobro, majoração da indenização e reconhecimento do desvio produtivo.

IV. Dispositivo e tese: Recurso da UNIME - UNIAO METROPOLITANA PARA O DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO E CULTURA LTDA. conhecido e provido. Recurso da autora KAREN FERNANDES LOPES DE CARVALHO conhecido e improvido.

Tese de julgamento: "É legítima a cobrança da diferença entre o valor da semestralidade e o teto de financiamento do FIES, quando prevista em contrato e decorrente de limitação do programa."

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Cível

nº

8116636-60.2021.8.05.0001
da Comarca de SALVADOR/BA, em que figuram como Apelantes/Apelados
KAREN FERNANDES LOPES DE CARVALHO E UNIME - UNIAO METROPOLITANA PARA O DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO E CULTURA LTDA.
,
ACORDAM
os Senhores Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO DE KAREN FERNANDES LOPES DE CARVALHO E CONHECER E DAR PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO DE UNIME - UNIAO METROPOLITANA PARA O DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO E CULTURA LTDA.
e o fazem nos termos do Voto Condutor do Relator.

Sala das Sessões, Salvador, 2025.

PRESIDENTE

Des. ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS

RELATOR

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA